Tribunal: TJES
Processo: 0005376-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, e ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

2. A Defesa busca: (i) a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP); (ii) o afastamento da indenização por danos morais; e (iii) a suspensão da exigibilidade das custas processuais, com base na alegada hipossuficiência econômica do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica;
(ii) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em casos de violência doméstica;
(iii) estabelecer se a análise da miserabilidade do acusado para fins de suspensão das custas compete ao juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A compensação entre atenuantes e agravantes é possível quando possuem natureza subjetiva equivalente, não havendo vedação legal à compensação entre a confissão espontânea (art. 65, II, “d”) e a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”), razão pela qual a pena deve ser reduzida ao mínimo legal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 983 (recurso repetitivo), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois o dano moral decorre in re ipsa.

6. Havendo pedido expresso na peça acusatória, é legítima a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional e razoável diante do abalo psíquico sofrido.

7. A competência para apreciar a hipossuficiência do condenado e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano de reclusão, mantidos o regime aberto, a condenação à indenização por danos morais e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, em razão da natureza subjetiva de ambas.

2. A prática de violência doméstica contra a mulher gera dano moral in re ipsa, sendo possível a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.

3. Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, II, “f”; 65, II, “d”; 129, § 13;
Lei nº 11.340/2006;

Tema Repetitivo STJ nº 983.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Seção, j. 28.08.2019;
TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005376-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILDO PIEDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, e ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

2. A Defesa busca: (i) a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP); (ii) o afastamento da indenização por danos morais; e (iii) a suspensão da exigibilidade das custas processuais, com base na alegada hipossuficiência econômica do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica;
(ii) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em casos de violência doméstica;
(iii) estabelecer se a análise da miserabilidade do acusado para fins de suspensão das custas compete ao juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A compensação entre atenuantes e agravantes é possível quando possuem natureza subjetiva equivalente, não havendo vedação legal à compensação entre a confissão espontânea (art. 65, II, “d”) e a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”), razão pela qual a pena deve ser reduzida ao mínimo legal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 983 (recurso repetitivo), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois o dano moral decorre in re ipsa.

6. Havendo pedido expresso na peça acusatória, é legítima a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional e razoável diante do abalo psíquico sofrido.

7. A competência para apreciar a hipossuficiência do condenado e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano de reclusão, mantidos o regime aberto, a condenação à indenização por danos morais e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, em razão da natureza subjetiva de ambas.

2. A prática de violência doméstica contra a mulher gera dano moral in re ipsa, sendo possível a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.

3. Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, II, “f”; 65, II, “d”; 129, § 13;
Lei nº 11.340/2006;

Tema Repetitivo STJ nº 983.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Seção, j. 28.08.2019;
TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEILDO PIEDADE DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a compensação da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso II, alínea “d”, com a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Busca, ainda, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, além da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas no que tange à compensação entre a circunstância agravante e a atenuante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEILDO PIEDADE DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a compensação da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso II, alínea “d”, com a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Busca, ainda, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, além da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13º e 147, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, narrando que, no dia 13 de julho de 2023, após desentendimento com sua ex-companheira, o acusado a agrediu e, ainda, a ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, absolvendo-o da prática do crime de ameaça.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, verifico que a materialidade e a autoria do crime descrito no art.
129, § 13º, do Código Penal restou comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais, pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive a confissão do acusado.

No que diz respeito à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixando de diminuir a pena, em razão da aplicabilidade da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, a sentença carece de reforma.

Isso porque, conforme sustenta a Defesa, a circunstância atenuante pode ser compensada com a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Desse modo, na segunda fase, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a negativa de substituição da pena e da concessão do
sursis
, nos termos da fundamentação do Juízo
a quo.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (vol. 001, p. 03) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como voto.